Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745320-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA RECORRIDO: MAURÍCIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. DEMONSTRADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir questões preclusas. 2. No caso dos autos, tem-se que a questão relativa à nulidade dos honorários ora cobrados já foi devidamente analisada em recurso transitado em julgado, sendo incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. 3. O agravante insiste em reiterar matéria preclusa, reiterando recursos com objeto idêntico, tendo o presente recurso nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor, restando caracterizada a litigância de má-fé. Multa fixada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do crédito, porquanto não é possível a fixação de honorários advocatícios em grau de apelação, quando não houve anterior fixação em primeira instância. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e a anulação de todas as multas processuais aplicadas contra o recorrente. Pugna, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ronald Alencar, OAB/DF 20.784 (ID 62346377). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57870143): "(...) O que se observa é que o agravante tão somente insiste em reiterar matéria preclusa que já está, inclusive, abarcada pela coisa julgada, interpondo recurso com finalidade unicamente protelatória, objetivando de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Registre-se que "Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos óbices dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no REsp 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o entendimento do órgão julgador está em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no REsp 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com relação ao requerimento de anulação das multas processuais aplicadas ao recorrente, trata-se de pleito de refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Ronald Alencar, OAB/DF 20.784. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021